Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. EMBARGOS. QUITAÇÃO. DÍVIDA. ENDOSSO. MÁ-FÉ. EXCEÇÕES PESSOAIS. EMITENTE. PORTADOR. CÁRTULA.

1. A ação monitória não busca o reconhecimento do direito do autor, mas apenas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer e, portanto, a pretensão é de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento.

2. A Súmula 531 do STJ enuncia “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.

3. Ainda que prescrito, o título representa obrigação líquida e certa em favor do portador, pois a posse da cártula de cheque é suficiente para a propositura da ação monitória, presumindo-se em favor da parte autora a causa lícita da dívida, o prejuízo sofrido pelo não pagamento e o enriquecimento do emitente, presunção que poderá ser elidida por provas em contrário, a cargo da parte ré.

4. O cheque é título de crédito autônomo e abstrato e, quando colocado em circulação, desvincula-se de sua origem, sendo defeso ao devedor opor exceções pessoais que possua contra o emitente ao seu portador, exceto em caso de má-fé, como se verifica nos ditames do artigo 25 da Lei n.o 7.357/1985.

5. O devedor, por meio de embargos, pode discutir a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula, cabendo-lhe o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante.

6. Não havendo de se cogitar má-fé do terceiro (endossatário), é vedada a oponibilidade de exceções pessoais relativas ao emitente do título e ao endossante, uma vez que a execução da cártula, no caso dos autos, constituiu simples exercício regular de direito por parte do endossatário.

7. Apelação conhecida e desprovida.